Tribunal: TJMT
Processo: 1008654-95.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008654-95.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (APELADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), JOAO INACIO DA COSTA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOAO INACIO DA COSTA - CPF: 047.383.576-20 (APELADO), ANDREA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 651.157.321-49 (APELADO), CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 001.601.151-16 (APELADO), JOAO INACIO DA COSTA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOAO INACIO DA COSTA - CPF: 047.383.576-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PARCIAL PROCEDENCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS CRÉDITOS REFERENTES AO CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADIMPLEMENTO COMO FATO GERADOR DA DEMANDA. REDISTRIBUIÇÃO INTEGRAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória que, ao apreciar os embargos monitórios, reconheceu a prescrição parcial dos crédito referente a contrato de cheque especial e julgou procedente o pedido quanto ao contrato de empréstimo, constituindo título executivo judicial, além de fixar sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, mesmo diante do reconhecimento da prescrição parcial do crédito nos embargos monitórios, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente ou atribuídos integralmente à parte devedora com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição parcial dos débitos não afasta a existência dO inadimplemento que deu causa ao ajuizamento da ação monitória.

O princípio da causalidade impõe que os ônus sucumbenciais sejam suportados por quem deu causa à demanda.

O inadimplemento da obrigação pelos devedores constitui o fato gerador da ação, independentemente do reconhecimento posterior da prescrição de parte do crédito.

A aplicação automática da sucumbência recíproca revela-se inadequada quando dissociada da causa da demanda.

A jurisprudência do STJ estabelece que, mesmo em hipóteses de prescrição, os ônus sucumbenciais devem recair sobre o devedor inadimplente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da prescrição parcial do crédito em ação monitória não afasta a responsabilidade do devedor pelos ônus sucumbenciais. 2. O princípio da causalidade deve prevalecer sobre o critério da sucumbência quando o inadimplemento do devedor enseja o ajuizamento da demanda. 3. Os ônus sucumbenciais devem ser integralmente imputados à parte que deu causa à ação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida na Ação Monitória no 1008654-95.2022.8.11.0004, ajuizada em face de DANIEL DE OLIVEIRA COSTA e outros, que acolheu parcialmente os pedidos iniciais

reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança quanto ao débito oriundo do contrato de cheque especial (operação no 000.005.401-1), no valor de R$ 86.383,94, e julgou procedente o pedido referente ao contrato de CDC empréstimo (operação no 857.763.112), constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 15.090,89, a ser atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do cálculo que instruiu a inicial.

Determinou, ainda, que a responsabilidade dos herdeiros se limitasse às forças da herança e à proporção de seus respectivos quinhões.

No mais, em razão da sucumbência recíproca, condenou o autor ao pagamento de 85% das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte ré, fixados em 10% sobre o valor do débito prescrito, e os réus ao pagamento de 15% das custas e honorários em favor do patrono do autor, fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada eventual suspensão da exigibilidade em caso de gratuidade da justiça.

Em seu recurso, a instituição financeira/autora, sustenta ser indevida a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, defendendo a aplicação do princípio da causalidade, ao argumento de que a parte ré deu causa à propositura da demanda ao inadimplir as obrigações contratuais.

Pontua

que não houve resistência quanto à existência da dívida, sendo inequívoco que o ajuizamento da ação decorreu do descumprimento contratual dos apelados, razão pela qual não poderia ser penalizado com o pagamento da maior parte dos ônus sucumbenciais.

Requer, ao final, a reforma da sentença para afastar sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, bem como a adequação da sucumbência conforme o princípio da causalidade, além da conversão do título judicial em cumprimento de sentença quanto ao crédito reconhecido.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da distribuição dos ônus sucumbenciais em ação monitória, diante da alegação do apelante de que deveria ser aplicado, de forma exclusiva, o princípio da causalidade, afastando-se sua condenação ao pagamento da maior parte das custas e honorários advocatícios.

O princípio da sucumbência, consagrado no ordenamento jurídico processual civil, baseia-se no critério objetivo da derrota, impondo à parte vencida o ônus de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

No caso, a sentença reconheceu a prescrição de parte do crédito relativa ao contrato de abertura de crédito em conta corrente – cheque especial, cujo vencimento ocorreu em 30/11/2016, tendo a ação sido ajuizada apenas em 05/10/2022, ultrapassando o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, e julgou procedente o pedido referente ao contrato de CDC empréstimo.

Em razão do acolhimento apenas parcial dos pedidos, foi reconhecida a sucumbência recíproca, impondo-se ao autor os ônus processuais na proporção correspondente ao montante do crédito prescrito.

Verifica-se que o apelante não impugnou o reconhecimento da prescrição material da pretensão monitória, limitando-se a insurgir-se contra a sucumbência que lhe foi imposta.

Com efeito, a prescrição não afasta o fato de que a demanda foi proposta em razão do inadimplemento da obrigação pelo devedor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, não se justificando a condenação do credor quando a ação decorre do inadimplemento da obrigação:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ . 1. Ação monitória. 2. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade . Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora). Precedentes . 3. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido.(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 2496197 PB 2023/0353824-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025)

No mesmo sentido, esta Corte:

“DIREITO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. CONTAGEM A PARTIR DA DATA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que declarou extinta a ação monitória proposta para cobrança de dívida oriunda de contrato no 026.380.070, com fundamento na ocorrência da prescrição, nos termos do art. 487, I, do CPC. O apelante alega que o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento da ação e que o juízo de origem não observou o recomeço da contagem do prazo após a interrupção, além de discordar da condenação em honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional foi corretamente computado; e (ii) estabelecer se a condenação em honorários advocatícios está de acordo com o princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas decorrentes de instrumento particular é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, contado a partir do vencimento da obrigação. No caso concreto, o vencimento da última parcela foi em 10/11/2013, e a ação foi ajuizada em 15/05/2019, momento em que já havia decorrido o prazo de prescrição, que se encerrou em 10/11/2018. Quanto aos honorários advocatícios, o princípio da causalidade deve ser aplicado, considerando que a parte apelada deu causa ao ajuizamento da ação pela inadimplência da obrigação, o que justifica a inversão do ônus sucumbencial, afastando a condenação do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é quinquenal, contado a partir do vencimento da obrigação. O ônus sucumbencial deve ser imposto à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, conforme o princípio da causalidade.”
(TJMT - AC 1000240-95.2019.8.11.0107, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07/04/2025)

No caso concreto, é incontroverso que a parte apelada deixou de adimplir as obrigações assumidas, circunstância que ensejou o ajuizamento da ação monitória.

Assim, não se pode atribuir ao credor a responsabilidade pelos ônus processuais, uma vez que a demanda decorreu da conduta da parte devedora.

Desse modo, mostra-se inadequada a aplicação exclusiva do critério da sucumbência, devendo prevalecer o princípio da causalidade.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença exclusivamente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a fim de imputar integralmente à parte apelada o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantida, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026